Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, § único, do Código de Processo Civil, ao artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, ao artigo 43, §2o, do Provimento n. 12/2017, à certidão de trânsito em julgado expedida pela secretária do juízo e às informações contidas no sistema, quanto à ciência da sentença em 31/07/2020, intime-se a requerente DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade da apelação interposta (ID’s 34986615 e 34986619). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212